Tribunal: TJES
Processo: 5007162-37.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Hipoteca
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007162-37.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
APELADO: HELVECIO LACERDA JUNIOR
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007162-37.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogado do(a) APELANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
APELADO: HELVECIO LACERDA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que julgou procedente a dúvida suscitada pelo Oficial Interino do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Linhares, mantendo as exigências constantes da nota de exigência expedida pelo Oficial para cancelamento da averbação de termo de penhora realizada.

Em suas razões, o apelante sustenta, em apertada síntese que: a) o legislador, desde a instituição da possibilidade do exequente promover a averbação da Certidão de Ajuizamento de Execução, assim como da Penhora, deixou bem claro que os atos registrais independem de autorização ou ordem judicial; b) que se a averbação no Cartório Imobiliário teve iniciativa única do exequente, a seu próprio interesse, não há como aceitar que o cancelamento da averbação somente se proceda com a intervenção do Estado-Juiz.; c) que busca a apelante, além de desburocratizar os atos do processo, retirar do magistrado mais um encargo no exercício de suas funções.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 2780389 pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença objurgada.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007162-37.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogado do(a) APELANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
APELADO: HELVECIO LACERDA JUNIOR

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que julgou procedente a dúvida suscitada pelo Oficial Interino do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Linhares, mantendo as exigências constantes da nota de exigência expedida pelo Oficial para cancelamento da averbação de termo de penhora realizada.

Em suas razões, o apelante sustenta, em apertada síntese que:
a)
o legislador, desde a instituição da possibilidade do exequente promover a averbação da Certidão de Ajuizamento de Execução, assim como da Penhora, deixou bem claro que os atos registrais independem de autorização ou ordem judicial;
b)
que se a averbação no Cartório Imobiliário teve iniciativa única do exequente, a seu próprio interesse, não há como aceitar que o cancelamento da averbação somente se proceda com a intervenção do Estado-Juiz.;
c)
que busca a apelante, além de desburocratizar os atos do processo, retirar do magistrado mais um encargo no exercício de suas funções.

Pois bem.

Para melhor compreensão do caso em apreço, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem o Oficial Interino do 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas apresentou o presente procedimento de Suscitação de Dúvida motivado pela insurgência da parte interessada, ora apelante, com a Nota de Exigência feita pela serventia extrajudicial para cancelar averbação de Termo de Penhora, com o seguinte teor no que pertinente ao caso (ID 2393486):

1. Ato, documento ou providência exigida:
Apresentar Certidão, ou Ofício, ou Mandado de cancelamento de penhora, a ser expedida pela Secretaria competente.

Fundamento jurídico da exigência:
Art. 250, I, da Lei nº 6.015/73.

Explicações adicionais:
Tendo em vista que a penhora é ato praticado por determinação judicial, a mesma só poderá ser cancelada a vista de nova ordem judicial.

A averbação da “
Certidão de Ajuizamento de Execução”
se fundamenta no artigo 828 do CPC, enquanto a averbação do “
Termo de Penhora”
tem como suporte o artigo 844 do mesmo diploma. Reproduzo os artigos:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

Na esteira do consignado pelo magistrado singular, a averbação da penhora só foi possível porque foi levado ao Oficial de Registro o termo que formalizou a constrição. Logo, se há interesse no cancelamento da averbação, o procedimento inverso aplica-se da mesma forma, ou seja, cabe ao apresentante/interessado apresentar o comprovante de cancelamento da penhora expedido pelo juízo competente.

De fato, se a averbação da “Certidão de Ajuizamento de Execução” pode ser feita pelo exequente independentemente de ato judicial, o mesmo não ocorre com a averbação do “Termo de Penhora”, que demanda, inequivocamente, de uma atuação jurisdicional deferindo a constrição.

Assim, com muito mais razão reputo imprescindível manifestação judicial acerca do cancelamento da penhora para que seja promovida a baixa na averbação pretendida.

Ademais, parece-me justificada e louvável a cautela da serventia extrajudicial eis que, uma vez realizada a averbação, exteriorizando perante terceiros a existência de demanda executiva ou de penhora sobre o imóvel correspondente, aceitar seu cancelamento a partir de simples requerimento do exequente, poderia indicar a terceiros que a execução não mais existe ou que cancelada a penhora, o que pode não corresponder à verdade necessariamente.

É o que se conclui de julgado deste e. TJES, “
mutatis mutandis
”:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – COMPETÊNCIA PARA O CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO - JUÍZO ONDE TRAMITA A EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É o juiz da execução (cumprimento de sentença), o responsável pela análise quanto à comunicação das averbações e o seu cancelamento. 2- O art. 615-A, §1º, do CPC⁄73, afirma que o ônus de comunicar ao juízo a averbação realizada deve ser feita, pelo exequente, no prazo de 10 (dez) dias. O §2º, afirma que, formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, será determinado o cancelamento das averbações referentes aos imóveis que não tenham sido penhorados. Nessa exegese, cabe a parte ou ao juiz, de ofício, no juízo onde tramita a execução, o cancelamento das averbações excedentes. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 055169000258, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Bem destacou o e. Procurador Geral de Justiça, em seu parecer (ID 2780389), que para o registro de penhora ser ultimado é necessária a prolação de uma decisão, o que torna plausível que o seu cancelamento perante a serventia extrajudicial observe uma formalidade maior, a comprovação da revogação do próprio ato constritivo pelo juízo competente para julgar o processo de execução.

Assim, bem decidiu o julgador da instância primeva, em consonância com a legislação e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar verba honorária por não ter sido fixado na origem.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E NOTARIAL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. OFICIAL DE REGISTRO. EXIGÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL PARA PROMOVER A BAIXA DAS AVERBAÇÕES DE PENHORA. AVERBAÇÃO DE INICIATIVA DO EXEQUENTE. EXIGÊNCIA PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Insurgência da parte interessada, ora apelante, com a Nota de Exigência feita pela serventia extrajudicial para cancelar averbação de Termo de Penhora.
2.

A averbação da penhora só foi possível porque foi levado ao Oficial de Registro o termo que formalizou a constrição. Logo, se há interesse no cancelamento da averbação, o procedimento inverso aplica-se da mesma forma, ou seja, cabe ao apresentante/interessado apresentar o comprovante de cancelamento da penhora expedido pelo juízo competente.
3.
Justificada e louvável a cautela da serventia extrajudicial eis que, uma vez realizada a averbação exteriorizando perante terceiros a existência de demanda executiva ou de penhora sobre o imóvel correspondente, aceitar a baixa da averbação a partir de simples requerimento do exequente, poderia indicar a terceiros que a execução não mais existe ou que cancelada a penhora, o que pode não corresponder à verdade necessariamente.
4.

Bem decidiu o julgador da instância primeva, em consonância com a legislação e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator.